Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. CABIMENTO.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II – O termo de Representação firmado na Delegacia pela vítima, é suficiente para configurar a condição de procedibilidade. Ademais, desnecessária a exigência de formalidade na representação, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
III - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta da ré foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
IV - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de estelionato.
V - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VI - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que o crime foi cometido pela ré na presença de sua filha, criança menor de idade, inclusive portadora de necessidades especiais, o que revela maior reprovabilidade.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.